Tribunal: STF
Processo: ARE 1518871
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-16
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.° 1/2009 - CBMAM. APELANTE APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA DESISTÊNCIAS QUE ABRANGEM SUA COLOCAÇÃO. ADVENTO DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    1. Esta Corte possui precedente (não se tratando, portanto, de mero julgado), no qual se sedimentou o entendimento de que, dadas as peculiaridades do concurso em comento, cuja discussão perdurou por anos no Judiciário amazonense, impõe-se uma solução razoável para proteger o direitos daqueles se submeteram ao certame (Mandado de Segurança n.° 4005481-87.2020.8.04.0000). 



    2. Na hipótese, embora tenham sido convocados os 107 primeiros colocados para assumirem o cargo de 2.° Tenente Enfermeiro, contam-se apenas 63 candidatos no ato administrativo de inclusão no serviço ativo do CBMAM (F.119), estando, por consequência, 44 vagas, o que abrange, indubitavelmente, o apelante, então posicionado no 111.° lugar (f. 45). 



    3. Apelação provida”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37 caput, II e IV, 61,§ 1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 6):



    “Portanto, é fato incontroverso que o autor foi aprovado fora do número de vagas. E, pra justificar o direito líquido e certo a nomeação do autor, o tribunal simplesmente desconsiderou a data da expiração do concurso como marco final para as desistências gerarem direito aos candidatos integrantes do cadastro de reserva, ressaltando que o prazo de validade do certame não constituía óbice para a nomeação, em razão das peculiaridades do certame em questão.



    Ocorre que a eventual desistência de candidatos em posição superior só gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação quando a desistência ocorrer dentro do prazo de validade do certame.



    E no caso concreto, as vagas em questão surgiram após o prazo de validade do certame, fato reconhecido pelo próprio autor em sua petição inicial e desconsiderado na decisão recorrida com o argumento de que o concurso possui peculiaridades que justificam sua desconsideração.”



    A Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário por incidir espécie o óbice da súmula 279 desta Corte (eDOC 18). 



    O Ministério Público Federal em parecer ofertado pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina opina pelo desprovimento do recurso na forma da seguinte ementa (eDOC 29):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REDISCUSSÃO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se o recorrente a impugnar, de forma genérica, a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Reconhecido, na espécie, direito subjetivo ao candidato aprovado em cadastro reserva que, em razão da desistência de candidatos melhor classificados, passou a figurar dentro do número de vagas, mesmo após o prazo de validade do certame, dadas as peculiaridades do caso concreto. 



    3. Vedação de reexame de matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão, em sede de recurso extraordinário, por incidência da Súmula 279/STF. 



    PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-4): 



    “De antemão, impende contextualizar que o certame em comento ofereceu 107 vagas para o cargo concorrido pelo apelante (f. 180), o qual se classificou em 111º, isto é, no cadastro de reserva. 



    A leitura da documentação trazida aos autos conduz à conclusão de que o entendimento desta Corte, especificamente sobre o caso dos autos (concurso CBMAM- Edital n.° 1/2019), está sedimentado em favor da pretensão do autor apelante.



    Explico.



    Em regra, a transformação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas estipulado no edital, quando decorrente de desistência de pessoa classificada na quantidade prevista, não comporta a hipótese em que o ato de desistir ou renunciar ocorre após o decurso da validade do concurso.



    In casu, o resultado final do concurso foi homologado em 16/03/2010 (f. 67), dando início ao seu prazo de validade. Todavia, a convocação de candidatos para provimento dos cargos ocorreu somente em 13/02/2020 (f. 131), ou após o lapso temporal de 4 anos a contar da homologação do concurso. 



    Nada obstante, esta Corte possui precedente (não se tratando, portanto, de mero julgado), no qual se sedimentou o entendimento de que, dadas as peculiaridades do concurso em comento, cuja discussão perdurou por anos no Judiciário amazonense, impõe-se uma solução razoável para proteger o direitos daqueles se submeteram ao certame (Mandado de Segurança n.° 4005481-87.2020.8.04.0000)



    Da análise documental, é possível extrair a existência do direito à convocação pretendida. Isso porque, embora tenham sido convocados os 107 primeiros colocados para assumirem o cargo de 2.° Tenente Enfermeiro, contam-se apenas 63 candidatos no ato administrativo de inclusão no serviço ativo do CRMAM (F 119), restando por consequência, 44 vagas não assumidas.



    Assim, considerando que o apelante comprovou ter logrado o 111º lugar (f. 45), subsiste razão para a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito para sua inscrição no Curso de formação de Bombeiros Militar do Estado, no cargo de 2º Tenente Enfermeiro.



    De outro lado, impende rechaçar a argumentação do apelado a respeito da repercussão da declaração de inconstitucionalidade das Leis estaduais n.º 3.437/2009 e n.º 3.431/2009 como fatos supervenientes e imprevisíveis que isentariam o Poder Público do dever de convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital n. 01/2009 - CBMAM. 



    Esse Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de tais declarações de inconstitucionalidade são irrelevantes para a discussão da matéria em tela (convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas): 



    (...) 



    Isso ocorre porque ainda subsiste a necessidade pública para o provimento dos cargos, ainda que com o remanejamento para outro órgão similar na estrutura da administração pública, sendo neste sentido em que se orientam os julgados desta Corte de Justiça (0652869-70.2018.8.04.0001, 0652326-67.2018.8.04.0001, 0653927-11.2018.8.04.000). 



    Assim, inexiste situação excepcionalíssima que permita ao Estado do Amazonas deixar de convocar os candidatos aprovados no concurso público, razão pela qual remanesce o direito subjetivo à nomeação do apelante.”



    A partir da leitura do trecho transcrito, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à possibilidade de nomeação do candidato pela Administração Pública, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Essa também foi a posição dos seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Polícia civil do Estado do Piauí. Aprovação fora do cadastro de reserva. Cláusula de barreira. Desistência de candidatos aprovados. Direito à participação do curso de formação. Súmulas 279 e 454/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1506748 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 20.9.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Desistência de candidatos melhores classificados. Alcance de candidatos fora do número de vagas. Direito à nomeação. Súmulas 279 e 454 do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de parcial procedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas do edital do concurso público, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1495047 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 27.8.2024).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente